Tribunal: TJES
Processo: 0002194-73.2018.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito; Inadimplemento; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002194-73.2018.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE EITEL HARDWIG

APELADO: MAQUINA DE BENEFICIAR CAFE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INFORMAL DE DEPÓSITO AGRÍCOLA ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE ARMAZÉM GERAL CONSTITUÍDO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO Nº 1.102/1903. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. BOA-FÉ OBJETIVA. COSTUMES REGIONAIS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DA PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Eitel Hardwig contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de entregar coisa certa c/c tutela de urgência de busca e apreensão, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sob fundamento de incidência do prazo prescricional de três meses previsto no art. 11 do Decreto nº 1.102/1903. O apelante alega que a relação foi informal, estabelecida por acordo verbal com pessoa física para armazenagem de 31 sacas de café arábica, sendo inaplicável o referido decreto. Requer o afastamento da prescrição e o prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide à hipótese o prazo prescricional de três meses previsto no Decreto nº 1.102/1903 ou outro prazo previsto no Código Civil; (ii) estabelecer se a prova dos autos comprova o inadimplemento do contrato de depósito e a obrigação de restituição das 31 sacas de café arábica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de três meses previsto no art. 11 do Decreto nº 1.102/1903 aplica-se exclusivamente às pretensões deduzidas contra empresas de armazéns gerais, não alcançando relações informais entre pessoas naturais, desprovidas de registro como armazém geral na Junta Comercial.

A relação jurídica entre as partes decorre de negócio informal, celebrado entre particulares, sem qualquer constituição formal de armazém geral, razão pela qual se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que a parte autora teve ciência inequívoca da perda das sacas de café, conforme a teoria da actio nata, o que se deu em março de 2015; ajuizada a ação em outubro de 2018, não se verifica o decurso do prazo de cinco anos.

A prova testemunhal colhida em audiência confirma que o produto entregue era café arábica, sendo a expressão “escolha” uma terminologia comum na região para o subproduto do beneficiamento, não se tratando de espécie distinta.

A boa-fé objetiva e os costumes locais impõem a interpretação do recibo em favor do depositante, especialmente porque o documento foi emitido pelo depositário, que não se desincumbiu do ônus de esclarecer a ambiguidade.

Ausente a prova de entrega ou ressarcimento das sacas depositadas, deve ser reconhecida a procedência do pedido inicial de restituição do produto ou, na impossibilidade, conversão em perdas e danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de três meses previsto no art. 11 do Decreto nº 1.102/1903 aplica-se apenas a armazéns gerais formalmente constituídos e registrados.

Em relações informais de depósito entre pessoas físicas, incide o prazo prescricional quinquenal do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

A ausência de restituição de produto agrícola depositado gera obrigação de entrega ou, na impossibilidade, indenização por perdas e danos.

O ônus da prova quanto à espécie do produto depositado recai sobre o depositário, especialmente quando este redige documento ambíguo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 205 e 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.013, § 4º; Decreto nº 1.102/1903, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.954.438/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.03.2023, DJe 22.03.2023;
STJ, AREsp 1.705.873/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 26.05.2025, DJe 30.05.2025;
TJES, AC 025160006885, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020, DJES 19.11.2020.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002194-73.2018.8.08.0056

APELANTE:
ESPÓLIO DE EITEL HARDWIG

APELADOS:
MÁQUINA DE BENEFICIAR CAFÉ e PAULO ROBERTO LIMA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE EITEL HARDWIG
contra a r. sentença do id. 14978298, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, nos autos da “Ação de obrigação de entregar coisa certa c/c tutela de urgência de busca e apreensão” manejada pela apelante em desfavor de
MÁQUINA DE BENEFICIAR CAFÉ
e
PAULO ROBERTO LIMA
.

Em suas razões recursais (id. 14978299), alega o apelante, basicamente, que a sentença padece de erro material ao aplicar indevidamente o Decreto n.º 1.102/1903, que regula relações com armazéns gerais, dada a inexistência de contrato formal, emissão de warrant ou conhecimento de depósito.

Sustenta que a relação entre as partes foi informal, regida por acordo verbal para guarda de sacas de café.

Aponta que a norma aplicável seria o Código Civil, incidindo o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC), ou, subsidiariamente, o trienal (art. 206, §3º, IV, do CC).

Afirma que somente em 2018 teve ciência inequívoca do inadimplemento, quando constatou a ausência das sacas no armazém, o que afasta a prescrição conforme o princípio da actio nata.

Reforça que a extinção do processo permitiria o enriquecimento sem causa dos apelados.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar o regular prosseguimento da ação, afastando-se a prescrição reconhecida.

Contrarrazões pelos apelados pugnando pelo desprovimento do recurso no id. 14978302.

Muito bem.

A controvérsia devolvida a este órgão
ad quem
é atinente ao prazo prescricional incidente sobre a pretensão autoral. Para tanto, necessário examinar a relação jurídica posta à apreciação do Poder Judiciário.

Verifica-se que o apelante, ora autor em primeira instância, narra que é produtora de café arábica e realizou a entrega de trinta e uma sacas de café para armazenagem e negociação, com objetivo de venda futura, contudo, ao manifestar interesse na venda do produto em 2018, foi informado pelos apelados, ora réus, que não mais possuíam o café nem o valor correspondente.

O juízo sentenciante, por sua vez, aplicou aplicando ao caso o prazo prescricional de três meses previsto no art. 11 do Decreto nº 1.102/1903 que trata de armazém geral, reconhecendo prescrita a pretensão creditícia, vejamos:

[...] Na hipótese vertente, a parte autora ajuizou a presente ação pretendendo ver os requeridos compelidos a lhe entregar 31 (trinta e uma) sacas de café arábica, sob pena de conversão daquela obrigação em perdas e danos.

A pretensão autoral veio instruía por “notinha” expedida por “Máquina de Beneficiar Café” de propriedade de “Paulo Roberto Lima”, datada de 21 de novembro de 2014 (ID 18889138 – fl. 11).

Vejo, então, que o pedido autoral funda-se, na prática, em contrato de estocagem de produtos em armazém geral, pelo que a solução da controvérsia deve ser regida pelo Decreto nº. 1.102/1903.

Tratando-se de pretensão lastreada em relação oriunda de armazém geral, “a prescrição da ação de depósito para obter a restituição da mercadoria parcialmente desaparecida ou o ressarcimento em pecúnia é de três meses, consoante o disposto no art. 11, parágrafo 1o, fine, do Decreto n. 1.102/1903”. (REsp 89494/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ de 29.8.2005).

Acerca da questão, vale registrar que, ainda que não se trate, a presente, de ação depósito, é óbvio que a pretensão do autor é tão somente o ressarcimento que seria obtido com aquela, tendo, apenas, optado por caminho diverso, a Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa.

Contudo, essa circunstância, por si só, não desnatura a origem da dívida e nem tem o condão de alterar o prazo prescricional, que, diante da pretensão autoral, é de 03 (três) meses.

Nesse sentido, já decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DEPÓSITO EM ARMAZÉNS GERAIS - INDENIZAÇÃO - QUEBRA PARCIAL DA MERCADORIA DEPOSITADA - PRESCRIÇÃO - MOMENTO DA ARGÜIÇÃO - DECRETO N.º 1.102/1903. 1. A teor do art. 162 do Código Civil/1916, que hoje encontra correspondência no art. 193 do Código Civil vigente, a prejudicial de prescrição pode ser suscitada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a que aproveita. Assim, cuidando-se de prescrição extintiva, argüida ainda em grau de jurisdição ordinária, irrelevante o fato da questão ter sido trazida apenas em sede de apelação, mesmo que não deduzida na fase própria de defesa. 2. Inegável a aplicação do disposto no art. 11 do Decreto n.º 1.102/1903 quando o pedido é de indenização em pecúnia ou restituição dos produtos estocados em armazém geral, em razão da responsabilidade deste pelos bens recebidos em depósito que desapareceram ou vieram a perecer. Conquanto seja demasiado exíguo o prazo prescricional de três meses, esta é a vontade do legislador e deve-se aplicar a regra albergada na legislação específica. 3. O Código Civil de 1916, por seu artigo 1807, revogou todas as anteriores normas de direito civil incompatíveis com o Diploma ou que por ele passaram a ser inteiramente reguladas. Deste modo, considerando que o texto de 1916 tratou apenas de modo geral do contrato de depósito, não há se falar em revogação do Decreto n.º 1.102/1903 que traz as regras específicas a respeito das empresas de armazéns gerais. 4. Tomando-se em conta que a presente ação traduz pretensão de restituição de mercadoria ou ressarcimento em pecúnia em virtude de perda de produtos estocados em armazém geral, valendo-se do princípio da especialidade, é de se aplicar a prescrição trimestral estabelecida no art. 11, do decreto 1.102/1903. Assim, proposta a ação somente em 1997, forçoso o reconhecimento de que, in casu, operou-se a prescrição, sendo de rigor a extinção da ação nos moldes do art. 269, IV, do CPC. 5. Recurso especial do réu conhecido e provido. (REsp 767.246/RJ, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, DJ de 27.11.2006). (Grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ARMAZÉNS GERAIS. PRESCRIÇÃO. TRIMESTRAL. DECRETO N. 1.102/1903. Art. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 1. O prazo prescricional nas ações de indenização contra armazéns gerais é de três meses, consoante o disposto no art. 11 do Decreto n. 1.102/1903, afastada a incidência do art. 177 do Código Civil de 1916, tendo em vista o princípio da especialidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1186115/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 27/05/2013) (Grifei).

Desse modo, não há dúvidas quanto a aplicação do Decreto nº. 1.102/1903 e do prazo prescricional nele previsto.

Aliás, vale consignar que, como bem alardeado pela parte ré, este Juízo já prolatou decisões nesse sentido em casos semelhantes (nº. 0001330-98.2019.8.08.0056), cujo entendimento foi mantido pelo e. TJES, em Acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONTRATO DE ARMAZENAGEM DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. SACAS DE CAFÉ. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS FUNGÍVEIS OU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIMESTRAL. ART. 11, § 1º, DO DECRETO N.º 1.102/1903. APLICAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Decreto nº 3.855/2001, que regulamenta a Lei nº 9.973/2000, que dispõe sobre o sistema de armazenagem dos produtos agropecuários, e dá outras providências, estabelece no artigo 1º, que “constitui atividade de armazenagem, sujeita ao disposto na Lei no 9.973, de 29 de maio de 2000, o exercício da guarda e conservação de produtos agropecuários, seus derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, próprios ou de terceiros, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em estruturas apropriadas para esse fim.” 2. Nos termos do parágrafo único do referido artigo 1º, “o recebimento de produtos de terceiros, sem a transferência de sua propriedade, caracteriza atividade de armazenagem sujeita ao disposto neste Decreto.” 3. Consoante entendimento jurisprudencial, o fato de o depositário ser pessoa física não afasta a aplicabilidade das normas relativas aos contratos de armazenagem de produtos agropecuários, previstas na Lei nº 9.973/2000 e seu regulamento, e aquelas previstas no Decreto nº 1.102/1903, que dispõe acerca dos direitos e obrigações das empresas de armazens gerais. 4. Aos pedidos de indenização em pecúnia ou restituição dos produtos agrícolas armazenados conforme Lei nº 9.973/2000 e o Decreto nº 3.855/2001, aplica-se o prazo prescricional trimestral previsto no art. 11 do Decreto n.º 1.102/1903, notadamente porque a Lei nº 9.973/2000 e o Decreto nº 3.855/2001 não dispõem acerca da prescrição e em razão do princípio da especialidade, pois o Decreto n.º 1.102/1903 é norma especial em relação ao Código Civil. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001330-98.2019.8.08.0056, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2024).

Indo adiante, ainda importa registrar que, quanto ao termo inicial da contagem do prazo prescricional, o artigo 11, parágrafo 1º, in fine, do Decreto nº. 1.102/1903 disciplina que o prazo prescricional de 03 (três) meses tem início no “dia em que a mercadoria foi ou devia ser entregue”.

Na hipótese dos autos, em que não havia data pré definida para a entrega, entendo que deve ser observada a teoria da actio nata, para a qual, em casos tais, o cômputo do prazo tem início com a ciência, pela vítima, do dano sofrido.

Estabelecida essa premissa, infere-se da prese
nte ação a informação de que a inadimplência da parte requerida decorreu do fato de que ele “quebrou”.

Essa informação, aliás, foi corroborada em Juízo pelo informante Darli Buss, que disse que o ora réu “quebrou” e ficou inadimplente perante seus credores (ID 52940889).

O referido informante ainda esclareceu a este Juízo que a “quebra” da parte requerida se deu em março de 2015 e que a parte autora teria ficado sabendo desse "fechamento da parte ré" na mesma época, notadamente porque se tratou de fato público e notório na região.

Ou seja, a parte autora teve pleno conhecimento, em março do ano de 2015, da inadimplência da parte ré perante seus credores e, por corolário, perante si, razão pela qual entendo ser esse o termo inicial do curso do prazo prescricional no caso subexamine.

Todavia, sem nenhuma razão aparente, a parte demandante optou por apenas ajuizar a presente ação em 01/10/2018, quando, há muito, havia decorrido o prazo prescricional.

Portanto, ante o raciocínio até aqui explanado, resta mais do que evidenciado que a relação havida entre as partes tratou-se de contrato de armazenagem, regido pelo Decreto nº. 1.102/1903, devendo ser aplicado à espécie, assim, o prazo prescricional trimestral, sendo impositivo o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, já que, desde a data da ciência do dano sofrido (em março de 2015) e a propositura da ação (em 04/10/2018), decorreu prazo muito superior ao prazo de 03 (três) meses. [...]

Respeitosamente, entendo que a sentença deve ser reformada.

É incontroverso nos autos que a relação jurídica foi estabelecida entre pessoas naturais, e o recorrido Paulo Roberto Lima, proprietário de máquina de beneficiamento de café, armazenou os grãos do recorrente, consoante se extrai do documento acostado à fl. 11 do id. 14976217.

Corroborando com o narrado, tanto a testemunha quanto o informante ouvidos em audiência de instrução e julgamento sustentaram que negociavam diretamente com o Senhor Paulo e, inclusive, mencionam o armazém tendo como referência o apelado em questão (id. 14978296).

Inaplicável, pois, o prazo prescricional do Decreto nº 1.102/1903 uma vez que os documentos dos autos não evidenciam que houve constituição específica como armazém geral com registro na Junta Comercial.

Nesses termos, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, “[...] em razão do princípio da especialidade, o prazo prescricional de três meses contido no art. 11 do Decreto n.º 1.102/1903, tem sua aplicação circunscrita às pretensões deduzidas contra empresas de armazéns gerais ou armazéns gerais alfandegados [...] (AgInt no REsp n. 1.954.438/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Colaciono o entendimento da Corte Superior no mesmo sentido:

[...] 2. Nas ações de responsabilidade civil
movidas contra armazéns gerais,
o prazo prescricional é de três meses, consoante dispõe o art. 11 do Decreto nº 1.102/1903. Precedentes. [...] (AREsp n. 1.705.873/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025)

[...] 1. A pretensão de ressarcimento
pela perda de mercadoria depositada em armazém geral
prescreve em três meses, nos termos do que dispõe o art. 11 do Decreto 1.102/1903. Reconhecimento da prescrição. [...] (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.271.816/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Diante disso, trata-se de instrumento particular com previsão de dívida líquida, de modo que o prazo prescricional aplicável à presente demanda deve ser o quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I do Código Civil.

Assim, considerando que o documento objeto da demanda é datado de 21/11/2014 e o ajuizamento da ação ocorreu em 04/10/2018, não há falar em prescrição.

Sobre a hipótese, o judicioso posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

[...] 3.
O negócio foi realizado entre pessoas físicas, sem constituição específica como armazém geral com registro na Junta Comercial, não estando caracterizados os requisitos exigidos pela disposição do art. 1º do Decreto n. 1.102/1903, devendo ser afastada a previsão da prescrição trimestral aplicada pelo magistrado primevo. 4. Na situação analisada resta evidenciado um instrumento particular com previsão de dívida líquida, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, §5º, inciso I do CC/2002.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 025160006885, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2020, Data da Publicação no Diário: 19/11/2020)

[...] 6. Aliás, ao que tudo indica,
o recorrente, como pessoa física, proprietário de máquina de beneficiamento de café, armazenou os grãos da recorrida, e, neste sentido, não se aplica o disposto no Decreto 1.102/1903, porque, ante o princípio da especialidade, o prazo prescricional de três meses previsto no art. 11 do Decreto nº 1.102/1903 aplica-se somente às pretensões indenizatórias dirigidas contra empresas de armazéns gerais ou contra armazéns gerais alfandegados (art. 53 da Lei nº 5.025/1966)
. (AgRg no AREsp 121.152/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 03/02/2016). [...] (TJES, Classe: Apelação, 056150016915, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2018, Data da Publicação no Diário: 21/03/2018)

Afastada a prescrição da pretensão autoral, entendo que o processo já se encontra apto para julgamento do mérito, nos termos do § 4º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil e aplico a teoria da causa madura.

Os pontos objeto de controvérsia para julgamento do mérito são o "tipo" e a quantidade de café depositado perante a parte requerida, bem como eventual direito a perdas e danos suportados pela parte autora e a respectiva responsabilidade dos réus.

Verifica-se que a prova colhida em audiência de instrução e julgamento (id. 14978296), foi clara ao comprovar que o café depositado era do tipo arábica, uma vez que o produtor apenas produzia essa modalidade de grão, evidenciando que o termo "escolha" no documento do id. 14976217 seria apenas uma designação para o subproduto do beneficiamento deste tipo de grão, prática comum na região.

Nesse sentido, a interpretação da prova documental deve estar em conjunto com os demais elementos probatórios e com o contexto fático em que a relação negocial se desenvolveu, notadamente pela relevância da oitiva do senhor Darli Buss, que, além de confirmar o tipo de grão, informou que o apelado, ao fechar o armazém, solicitou um tempo para os donos das sacas a fim de ressarcir todos igualmente.

Necessário levar em consideração, ainda, a informalidade existente na relação jurídica entre as partes, qual seja, um produtor rural e um beneficiador de café local, o que confere especial relevo à prova oral.

Nesse sentido, a prova testemunhal confirma a alegação do apelante de que o
de cujus
somente produzia e entregava café arábica, esclarecendo a ambiguidade advinda do recibo, que, inclusive, era documento de praxe entregue a todos os produtores, como constatado na audiência de instrução e julgamento, integrando a declaração de vontade nele contida.

Assim, o apelado assumiu o risco de interpretações divergentes ao receber o produto para depósito e emitir um recibo com terminologia ambígua, devendo arcar com o ônus da prova não produzida.

Diante da verossimilhança das alegações do apelante, corroborada pela natureza da atividade agrícola na região e, presumivelmente, pela prova testemunhal produzida, caberia ao depositário, ora apelado, que redigiu o documento, comprovar que o termo "escolha" se referia a um tipo de café diverso e de valor inferior, e não a uma classificação do café arábica depositado.

Desse modo, a sentença merece ser reformada para reconhecer que o conjunto probatório, interpretado à luz da boa-fé objetiva e dos costumes locais (art. 113 do Código Civil), demonstra que o objeto do depósito eram 31 sacas de café arábica e, ausente a comprovação de que houve a entrega, deve ser procedente a pretensão autoral. Sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DOS FATOS ALEGADOS. DEPÓSITO EM ARMAZÉM GERAL NÃO CARACTERIZADO. CRÉDITO RECONHECIDO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO [...]
6. Demonstrado que a documentação juntada aos altos comprova a existência de dívida exigível, deve ser garantido aos Apelantes a habilitação de seu crédito relativo a 36 sacas e 13 quilos de café Conilon pilado para o Senhor Izaias Jacobsen, e 30 sacas de café Conilon pilado para o Senhor Ademir João Nasci, na ação de inventário tombada sob nº 000830-38.2013.8.08.0025. 9. Apelação conhecida e provida.
(TJES; AC 0000677-97.2016.8.08.0025; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 09/11/2020; DJES 19/11/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para, reformando integralmente a r. sentença, afastar a prescrição da pretensão autoral e julgar
PROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC e, via de consequência:
(i)

CONDENO
os apelados, solidariamente, à obrigação de entregar ao apelante 31 (trinta e uma) sacas de café arábica, de mesma qualidade do que foi depositado, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser fixada pelo juízo da execução;
(ii)
na impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, a ser aferida em fase de cumprimento de sentença, a obrigação fica convertida em perdas e danos, devendo os apelados pagar ao apelante o valor equivalente a 31 (trinta e uma) sacas de café arábica, utilizando-se a cotação do dia do efetivo pagamento, acrescido de correção monetária a partir da data em que a restituição se tornou devida (data da notificação extrajudicial ou, na sua ausência, da citação) pela taxa SELIC, oportunidade em que não é possível a cumulação com juros moratórios, sob pena de
bis in idem
.

Em razão da sucumbência,
inverto
os ônus fixados na sentença, para condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, no caso da obrigação de fazer, sobre o valor atualizado da causa), nos termos do art. 85, §§ 2º do Código de Processo Civil, em atenção à instrução probatória realizada nos autos e o trabalho realizado pelo causídico nos autos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reformar integralmente a r. sentença, para afastar a prescrição da pretensão autoral e julgar PROCEDENTE o pedido inicial.

Outrossim, inverter os ônus sucumbenciais e condenar os apelados ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (ou, no caso da obrigação de fazer, sobre o valor atualizado da causa).